Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713431-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPARENCIA IMPLANTES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA APELADO: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Transparência Implantes Comercial Hospitalar Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 73898111). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimou a apelante para recolher o preparo, o que não foi feito por ela (id 75195603). Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelante fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido por esta Relatoria. Intimei a apelante para recolher o preparo, mas ela não atendeu à determinação (id 75195603). A ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, porquanto demonstra a inobservância de pressuposto de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço da apelação. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o apelado foi citado para contrarrazoar, mas não compareceu nos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.